Tribunal: TJBA
Processo: 0518694-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518694-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: RAYMUNDA SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
CELESTE COSTA ALVES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MÉRITO. VÍCIO NO VEÍCULO QUE NÃO FOI SANADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. A apelada ajuizou a demanda de origem sob a alegação de compra de veículo zero km, mas recebimento de veículo advindo de
show room
e com defeitos diversos, que persistiram mesmo após submissão a reparos na concessionária.

II. Análise pericial conclusiva. Conhecimento técnico e específico do perito engenheiro de produção mecânica consolidou que os vícios já existiam quando da aquisição do veículo e após reparos, não foram totalmente solucionados e que o veículo não apresenta condições seguras de trafegabilidade. Oportunizada à apelante, não se manifestou acerca do laudo pericial, operando preclusão.

III. Vícios de qualidade e falha no serviço. Ratificada razão do consumidor quanto ao desfazimento do negócio, na forma prevista no inciso II do §1º do artigo 18 do CDC.

IV. Dano moral configurado. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Indenização estabelecida em patamar razoável e proporcional.

V. Majoração dos honorários advocatícios, agora arbitrados em 17% do valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518694-20.2015.8.05.0001, tendo, como apelantes, BONINA VEICULOS EIRELI E OUTRO e, como apelada, RAYMUNDA SANTOS MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA